Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702974-89.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEM SILVIA PEREIRA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, visando à suspensão das retenções mensais relativas ao Imposto de Renda sobre os proventos da parte agravante, em razão de diagnóstico de neoplasia maligna. Nas razões recursais, a agravante sustenta ter sido diagnosticada com Neoplasia Maligna – Hemangiopericitoma localizado no cotovelo esquerdo, caracterizado como lesão tumoral. Em decorrência dessa condição clínica, afirma fazer jus à isenção do Imposto de Renda, nos termos da legislação vigente. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam imediatamente suspensos os descontos mensais de IRPF incidentes sobre seus proventos, até o julgamento final do mérito da ação originária. DECIDO A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC. Ressalte-se que a Lei no 8.437/92 veda a concessão de liminar contra o Poder Público quando esgotar o objeto da ação. Já a Lei n. 7.713/88 estabelece a isenção do imposto de renda aos rendimentos percebidos por pessoas físicas, portadora de moléstia grave. Na hipótese, manifesta a ausência de comprovação, prima facie, de que a agravada possui cardiopatia grave. Ademais, o pedido esgota totalmente o objeto da ação, o que se mostra incabível pela Lei 8.437/92. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito